Tribunal: TJBA
Processo: 0004525-20.2013.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0004525-20.2013.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBITITA e outros Advogado(s):GEOVANDE ALVES BRITO CARVALHO, ROSSINI MENDES DE CARVALHO ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. DIREITOS TRABALHISTAS. FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS A LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança, condenando o Município de Ibititá/BA ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário proporcional e férias vencidas e proporcionais acrescidas do terço constitucional, com reconhecimento da prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 15/06/2007. Sentença ilíquida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a prescrição quinquenal foi corretamente aplicada às parcelas anteriores a 15/06/2007; e (ii) verificar se a sentença que condenou o Município ao pagamento das verbas trabalhistas está em consonância com os precedentes do STF sobre contratações temporárias desvirtuadas; e (iii) analisar a fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida. III. Razões de decidir 3. Correta a aplicação da prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), observando-se a modulação de efeitos definida pelo STF no ARE 709.212/DF quanto ao prazo trintenário do FGTS. 4. Evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária em razão do longo período de prestação de serviços (mais de 10 anos), o autor faz jus às verbas trabalhistas, conforme precedentes do STF (RE 765.320/MG e RE 1066677 - Tema 551). 5. A fixação de honorários advocatícios em percentual do valor da condenação deve ser postergada para após a fase de liquidação, em conformidade com o art. 85, §4º, II do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Remessa necessária conhecida e a sentença confirmada em parte para determinar a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado. Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal aplica-se às parcelas anteriores a 15/06/2007, observada a modulação dos efeitos do STF quanto ao prazo trintenário para FGTS. 2. Contratação temporária desvirtuada confere direito às verbas trabalhistas de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. 3. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser arbitrados após a liquidação do julgado.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Decreto 20.910/32; CPC, arts. 85, §4º, II e 491, I. Jurisprudências relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, RE 765.320/MG, RE 1066677 (Tema 551), RE 870.947/SE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004525-20.2013.8.05.0110 em que é Remetente o MM. Juízo de Direito da Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irecê/BA e como Interessado Orlando José de Oliveira Sobrinho, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e confirmar em parte a sentença em reexame necessário, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator